Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO EMBARGADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. D E C I S Ã O UNIÃO FEDERAL, no ID 26238517, requereu à Presidência desta 5a Turma Cível o chamamento do feito à ordem, com vistas a anulação do acórdão de ID 25788051 por alegados vícios procedimentais que apresenta em seu expediente: “Diante do exposto, a UNIÃO requer seja CHAMADO O FEITO À ORDEM, para que seja declarada a NULIDADE do r. acórdão, em virtude dos vícios procedimentais (error in procedendo) acima apresentados, os quais configuram MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, cognoscível ex officio a qualquer tempo e grau de jurisdição.” Pela decisão de ID 27048025, pedido não acolhido: “Assim, resultado unânime quanto às apelações, inviável acolher o argumento de nulidade nos termos postos. Deve o feito seguir sua marcha processual. Indefiro o pedido de declaração de nulidade de acórdão.” (ID 27048025). E contra tal decisão da Presidência, a União Federal interpôs agravo interno (ID 28652040); reafirmou a alegação de que o acórdão de ID 25788051 padece de vícios procedimentais, tendo, ao final, requerido o que se segue: “a) a RECONSIDERAÇÃO, pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) Presidente da 5a Turma Cível do TJDFT, da decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, para que seja declarada a NULIDADE do r. acórdão, dada a ocorrência de vício procedimental (error in procedendo), que configura MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, cognoscível ex officio a qualquer tempo e grau de jurisdição; ou b) caso V. Exa. assim não entenda, o que se considera como hipótese remota, seja encaminhado o presente agravo interno para julgamento pela Colenda 5a Turma Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.” (ID 28652040). É o relatório. Inicialmente, cumpre rememorar que, nos termos do artigo 29 do Regimento Interno, compete ao magistrado que ocupa a Presidência de um dos órgãos fracionários deste Tribunal, no exercício deste mister, a rigor, desempenhar funções administrativas e não jurisdicionais. Nesse diapasão, o Presidente do órgão colegiado, no exercício dessa função, não detém competência para anular ou rever acórdão de julgamento realizado pelo órgão fracionário, seja qual for o vício apontado. Eventuais vícios e equívocos de julgamento devem ser apresentados por meio dos mecanismos de impugnação constantes das normas processuais e resolvidos pelos magistrados no exercício da função jurisdicional no âmbito da relação processual sob exame, seja nesta ou em instância superior. Desse modo, em resposta ao pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela União Federal (ID 26238517), esta Presidência determinou que o caso seguisse sua marcha processual. Ademais, a resposta desta Presidência de ID 27048025, não constitui decisão do Relator do feito, que é o Desembargador Josaphá Francisco, de modo que contra decisão da Presidência não cabe manejo de agravo interno: de acordo com o artigo 1021 do Código de Processo Civil, agravo interno é cabível somente contra as decisões do relator. De outra parte, há recurso de embargos de declaração interposto por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF (ID 25857430) anda pendente de julgamento, no qual foram alegadas diversas omissões no acórdão embargado e, ao final, pediu-se que referidas omissões fossem sanadas, imprimindo efeitos infringentes aos declaratórios. Os inconformados com as decisões deste colegiado devem, legitimamente, apresentar na forma estipulada pela legislação processual seus pontos de insurgência para que este Colegiado, 5a Turma Cível, ou Tribunal Superior, delas conheça e sobre elas decida, e não criar incidentes e embaraços procedimentais, os quais só causam tumulto e atrasam o andamento do feito. Forte nesses argumentos, esta Presidência rejeita o agravo interno de ID 26238517, porquanto incabível. À Secretaria da Turma para que restabeleça a classe processual de Embargos de Declaração e faça os presentes autos conclusos ao Relator, Desembargador Josaphá Francisco, para que elabore voto quanto aos embargos de declaração de ID 25857430 ainda pendente de julgamento. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Presidente da 5a Turma Cível